Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL. NECESSÁRIA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Sendo o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.

2. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa.

3. Pairando dúvidas quanto aos fatos alegados pelas partes, e não sendo possível dirimi-las com as provas constantes nos autos, cabe ao magistrado determinar a produção de prova pericial necessária para o julgamento do feito, conforme preceitua o artigo 370 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.